Tribunal: TJMT
Processo: 1029964-04.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029964-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), RYAN CARLOS DE DEUS SOUSA - CPF: 070.311.981-86 (PACIENTE), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RYAN CARLOS DE DEUS SOUSA - CPF: 070.311.981-86 (PACIENTE), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (PACIENTE), DIEGO BORGES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LUCAS BRITO - CPF: 062.150.121-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE PENA REIS - CPF: 062.092.961-81 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO HENRRYQUE BENTO CORTES - CPF: 062.722.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. MOTIVO JUSTIFICADO E INFORMADO COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL.
COMPROMISSO ACADÊMICO DO
DEFENSOR
. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 265, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

O indeferimento do pedido de
redesignação
da sessão do Tribunal do Júri, justificado e formulado pelo advogado com antecedência razoável, configura cerceamento de defesa, viola o direito à
plenitude de defesa assegurado pela Constituição Federal
, porquanto o Código de Processo Penal, em seu art. 265, §1º, permite a
redesignação
de sessão plenária em situação excepcional, especialmente quando restar comprovada a impossibilidade do comparecimento do defensor.

Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Yann

Dieggo
Souza
Timotheo
de Almeida, em favor de
Ryan Carlos de Deus Sousa
e
Wilker Silva Lopes Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores, tendo a sessão do Tribunal do Júri sido designada para o dia 23 de outubro de 2024, às
7h.

Sustenta,
o impetrante, que
“embora a
redesignação
de audiência não constitua direito absoluto da parte, exigindo-se a presença de fundadas razões para que a medida seja deferida, na hipótese, restou comprovada a
impossibilidade de comparecimento do advogado constituído e da confiança do réu à sessão de julgamento
na data designada, conforma passagens aéreas anexas (...), sendo certo que, pela própria natureza da sessão, resta evidente que tais atos reclamam a presença de defensor da confiança do paciente, não bastando, para garantir a efetiva defesa, a nomeação de advogado dativo que nada saberá sobre o processo”.
Destaques no original

Assevera que, não obstante o juízo de primeiro grau argumente que a postulação para
redesignação
ocorreu faltando uma semana para a solenidade,
“fato é que, o horário das aulas é um ato discricionário da universidade, e o defensor dos pacientes tomou ciência desses horários há pouco tempo”
.

Aduz que
“o indeferimento do adiamento da audiência violou o disposto no art. 265, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, bem como o princípio constitucional da ampla defesa”.

Afirma que
“já houve deferimento de liminar, para adiar sessão de julgamento, em caso semelhante, nos autos do HC nº 1021425-49.2024.8.11.0000, movido por este patrono”
.

Forte nas razões acima consignadas
, requer
eu
, liminarmente,
a suspensão da sessão plenária designada para o dia 23 de outubro de 2024.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência em definitiva, com a designação de nova data para a sessão do Tribunal do
Júri.

O pedido de urgência foi deferido
,
por intermédio das razões que estão no ID
247755193
. Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
248063666
, no qual informou que a decisão liminar foi cumprida, tendo
redesignada
a sessão do Tribunal do Júri para o dia
15 de janeiro de 2025 e
“não obstante a data esteja compreendida entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, aplicável a exceção do art. 798-A, inciso I, do CPP, pois se trata de processo de réus presos”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no parecer visto no ID
252251151
, pela
prejudicialidade
desta ação mandamental, ao argumento de que a sessão do Tribunal do Júri foi
redesignada
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, o
pedido de
redesignação
da sessão plenária do Tribunal do Júri foi indeferido pela autoridade coatora, mesmo após a comprovação de justa causa para o não comparecimento do defensor constituído dos pacientes, no caso, o impetrante, circunstância, essa, que, em princípio, consubstancia violação ao direito à
plenitude de defesa garantido pela Constituição Federal
.

A propósito, em relação ao tema, é imperioso asseverar que é admissível a
redesignação
da sessão plenária do Tribunal do Júri em situação excepcional em que restar comprovada a impossibilidade do comparecimento do advogado constituído, especialmente quando o pedido for formulado com razoável antecedência e devidamente justificado
, nos termos do
art. 265, §1º, do Código de Processo Penal
, como sói ser no caso destes autos.

Nesse contexto, considerando que: (i) se trata de ação penal com cinco pronunciados, envolvendo caso complexo que demandou meses de investigações; e (
ii
) que o impetrante é o
único
advogado constituído de dois dos cinco pronunciados; (
iii
) que o plenário do júri em Barra do Garças ficou impossibilitado de uso de 15 de agosto até 15 de outubro em razão das eleições [elastério, esse, que não pode ser atribuído à defesa]; (
iv
) que o impetrante demonstrou as datas quando terá suas aulas, demonstrando, assim, sua boa-fé; (v) que foi postulada a
redesignação
do julgamento no dia 16 de outubro, ou seja, oito dias antes da solenidade, com razoável antecedência, tendo sido justificado que o pedido não foi formulado antes, porquanto é a universidade que agenda as aulas, o certo é que a manutenção da data inicialmente marcada para a sessão plenária, sem a participação do advogado constituído, constitui evidente atentado à plenitude de defesa dos dois pacientes, o que configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

A propósito, como foi mencionado pelo impetrante e analisado por este magistrado, recentemente, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob idêntica justificativa de compromisso
acadêmico apresentada
pelo impetrante, concedeu a ordem para adiamento da sessão plenária de outro julgamento no qual era único advogado constituído, conforme se depreende da ementa a seguir reproduzida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – ADIAMENTO DE SESSÃO – INVIABILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO –
COMPROMISSO ACADÊMICO COMPROVADO
– AMPLA DEFESA – ORDEM CONCEDIDA. Configura constrangimento ilegal o indeferimento de pedido de adiamento de sessão do Tribunal do Júri
quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído
, desde que não haja
indícios de propósito protelatório
e não exista prejuízo à razoável duração do processo.
(N.U 1021425-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10.09.2024,
Publicado
no DJE de 12.09.2024
)
D
estacamos

Finalmente, é imperioso asseverar que, dando cumprimento a liminar deferida por este magistrado,
a
autoridade indigitada de coatora
redesignou
a sessão do Tribunal do Júri para o dia
15
de
janeiro de 2025.

Posto isso, em dissonância do parecer, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Ryan Carlos de Deus Sousa
e
Wilker Silva Lopes Nunes
; por consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus almejada,
confirmando a liminar deferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024